Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600216-89.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA. CRÍTICAS À GESTÃO
PÚBLICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
A U S Ê N C I A D E I N V E R A C I D A D E
MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Pedido de direito de resposta ajuizado
pela coligação "Trabalho! Mais Resultado!"
em face da coligação "Cândido de Abreu
pra frente e para o bem de todos", em razão
Num. 44103197 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315292735400000043054490
Número do documento: 24100315292735400000043054490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:15:37

de declarações feitas no horário eleitoral
gratuito, criticando a gestão do atual
prefeito e candidato à reeleição Renan,
relacionadas à administração da banda
municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
determinar se as críticas feitas à gestão do
prefeito Renan, relativas à condução da
banda municipal, configuram fato
sabidamente inverídico, justificando o direito
de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As declarações feitas no horário eleitoral
refletem críticas à forma como a
administração conduziu a questão da banda
municipal, com base em fatos amplamente
discutidos publicamente, incluindo a
realização de reunião com membros da
banda e requisição de informações por
vereadores sobre a destinação de recursos.
4. A crítica política está dentro dos limites
da liberdade de expressão, e não há prova
cabal de que as alegações sejam
"sabidamente inverídicas", o que inviabiliza
o deferimento do direito de resposta.
5. O direito de resposta deve ser concedido
somente em casos onde a inveracidade dos
fatos é inequívoca, o que não se aplica ao
caso em análise, onde a controvérsia sobre
os fatos persiste.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Para o deferimento de
direito de resposta no âmbito eleitoral, é
necessária a demonstração inequívoca da
inveracidade dos fatos veiculados. A mera
crítica à gestão pública, sem prova de
inverdade manifesta, não configura violação
ao direito de resposta.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44103197 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.se

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600216-89.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Direito de Resposta, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Pedido de Direito de Resposta nº 0600216-
89.2024.6.16.0106, que julgou improcedentes os pedidos formulados ao ID n. 125096502 e declarou
extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(Pedido de Direito De Resposta ajuizado por Coligação "Mais Trabalho! Mais Resultado!", em face
de Professora Heloisa (22), Marcílio Alberton, Coligação "Cândido de Abreu para Frente e Para o
Bem de Todos", Partido Progressistas, Partido Liberal, Partido Solidariedade e Partido Democrático
Trabalhista, com fulcro no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, no art. 5º, V, da Constituição Federal, e na
Resolução nº 23.608/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, na qual alegou em síntese que no dia
20/09/2024, durante o horário eleitoral gratuito, os candidatos requeridos teriam proferido ataques
pessoais contra o atual Prefeito e candidato a reeleição, Renan Menck Romanichen. Descreve que,
durante o programa eleitoral, os requeridos disseram que Renan teria demonstrado desinteresse
em apoiar o projeto da banda municipal, além de promover "perseguição política",
consubstanciada em demissão injusta do maestro da banda. Acrescenta que houve "insinuação
caluniosa de que a gestão teria cometido atos de improbidade administrativa, resultando em
prejuízo ao erário público devido à contratação de novos profissionais para substituírem o maestro
demitido". Afirma que as declarações têm o objetivo de macular a honra do candidato Renan, e que
foram objeto de apuração pelo Ministério Público em sede de Notícia de Fato, a qual teria sido
arquivada por ausência de provas). H.E.G. RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Trabalho! Mais resultado![PSD / REPUBLICANOS / MDB /
UNIÃO / AVANTE] - CÂNDIDO DE ABREU - PR
(RECORRENTE)
KARINA RAFAELA HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
Leandro Coelho registrado(a) civilmente como LEANDRO
COELHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HELOISA IVASZEK JENSEN PREFEITO
(RECORRIDO)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCILIO FERMIANO ALBERTON VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - CÂNDIDO DE ABREU - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)

PARTIDO LIBERAL - CÂNDIDO DE ABREU - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
SOLIDARIEDADE - CÂNDIDO DE ABREU - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
(RECORRIDO)
Cândido de Abreu para frente e para o bem todos[PP / PL /
SOLIDARIEDADE / PDT] - CÂNDIDO DE ABREU - PR
(RECORRIDO)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
MARCILIO FERMIANO ALBERTON (RECORRIDO)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
HELOISA IVASZEK JENSEN (RECORRIDA)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44103197
03/10/2024
15:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.806

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600216-89.2024.6.16.0106 – Cândido
de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Trabalho! Mais resultado![PSD / REPUBLICANOS / MDB / UNIÃO /
AVANTE] - CÂNDIDO DE ABREU - PR
ADVOGADO: KARINA RAFAELA HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA - OAB/PR63900
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HELOISA IVASZEK JENSEN PREFEITO
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCILIO FERMIANO ALBERTON VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: PROGRESSISTAS - CÂNDIDO DE ABREU - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - CÂNDIDO DE ABREU - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - CÂNDIDO DE ABREU - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
RECORRIDO: Cândido de Abreu para frente e para o bem todos[PP / PL / SOLIDARIEDADE
/ PDT] - CÂNDIDO DE ABREU - PR
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: MARCILIO FERMIANO ALBERTON
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDA: HELOISA IVASZEK JENSEN
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA. CRÍTICAS À GESTÃO
PÚBLICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
A U S Ê N C I A D E I N V E R A C I D A D E
MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Pedido de direito de resposta ajuizado
pela coligação "Trabalho! Mais Resultado!"
em face da coligação "Cândido de Abreu
pra frente e para o bem de todos", em razão
Num. 44103197 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315292735400000043054490
Número do documento: 24100315292735400000043054490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:15:37

de declarações feitas no horário eleitoral
gratuito, criticando a gestão do atual
prefeito e candidato à reeleição Renan,
relacionadas à administração da banda
municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
determinar se as críticas feitas à gestão do
prefeito Renan, relativas à condução da
banda municipal, configuram fato
sabidamente inverídico, justificando o direito
de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As declarações feitas no horário eleitoral
refletem críticas à forma como a
administração conduziu a questão da banda
municipal, com base em fatos amplamente
discutidos publicamente, incluindo a
realização de reunião com membros da
banda e requisição de informações por
vereadores sobre a destinação de recursos.
4. A crítica política está dentro dos limites
da liberdade de expressão, e não há prova
cabal de que as alegações sejam
"sabidamente inverídicas", o que inviabiliza
o deferimento do direito de resposta.
5. O direito de resposta deve ser concedido
somente em casos onde a inveracidade dos
fatos é inequívoca, o que não se aplica ao
caso em análise, onde a controvérsia sobre
os fatos persiste.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Para o deferimento de
direito de resposta no âmbito eleitoral, é
necessária a demonstração inequívoca da
inveracidade dos fatos veiculados. A mera
crítica à gestão pública, sem prova de
inverdade manifesta, não configura violação
ao direito de resposta.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44103197 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315292735400000043054490
Número do documento: 24100315292735400000043054490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:15:37

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de pedido de direito de resposta ajuizado pela coligação
"Mais trabalho mais resultado" em face de Professora Heloisa (Heloisa Ivaszek Jensen),
Marcilio Alberton (Marcilio Fermiano Alberton), coligação "Cândido de Abreu pra frente e
para o bem de todos" e também contra os órgãos partidários municipais do Progressistas,
Partido Liberal, Solidariedade e PDT, sob a alegação de que teriam promovido ataques à
honra e à reputação do candidato Renan, tudo isso durante a apresentação do horário
eleitoral gratuito de 20/09/2024 (id. 44084502).

Por sentença (id. 44084633), o juízo a quo julgou improcedente a
representação.

Inconformada, a representante recorreu (id. 44084639), aduzindo, em
síntese, que os recorridos usaram de inverdades no horário eleitoral, com ataques à
honra e à imagem do seu candidato.

Contrarrazões (id. 44084645), sem preliminares, pelo não provimento.

Nesta instância, a antecipação de tutela requerida foi indeferida pelo
magistrado plantonista (id. 44085013).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44098710).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no
mural eletrônico do dia 25/09/2024 (id. 44084636) e as razões foram protocoladas no dia
26/09/2024.

Intimados via mural eletrônico em 26/09/2024 (id. 44084643), os recorridos
Num. 44103197 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315292735400000043054490
Número do documento: 24100315292735400000043054490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:15:37

protocolaram suas contrarrazões em 27/09/2024 (id. 44084645), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do direito de resposta.

Alega que:

(i) no horário eleitoral do dia 20/09/2024, a candidata Heloisa Ivanszek
"proferiu acusações infundadas contra a administração do atual prefeito e candidato à
reeleição, Renan";

(ii) "a candidata alegou que o prefeito perseguiu politicamente os integrantes
da Banda Municipal, desvalorizando o projeto cultural e demitindo injustamente o
maestro";

(iii) "essas declarações incluíram acusações de improbidade administrativa e
desperdício de recursos públicos, ao sugerir que o então candidato, na condição de
prefeito, teria contratado novos profissionais de forma indevida para substituir o maestro,
supostamente resultando em prejuízo ao erário";

(iv) o Ministério Público havia instaurado investigação sobre essa situação,
mas determinou o arquivamento parcial, pois a "investigação não confirmou qualquer
irregularidade ou ato de improbidade administrativa na contratação de novos profissionais
para a Banda Municipal, tampouco identificou perseguição política por parte do
candidato";

(v) "os recorridos se utilizaram de calúnias e difamações visando induzir o
eleitorado a uma visão distorcida do candidato ao qual se opõem, apenas para
descredibilizar e afetar diretamente sua imagem e sua campanha".

Pede, ao final, o deferimento do direito de resposta.

A questão foi assim tratada pelo juízo a quo:

No caso, após análise das provas acostadas nos autos, impõe-se a rejeição
do pedido.
Ao reproduzir os áudios acostados nos IDs n. 125096505 e 125096506, é
possível notar críticas severas da campanha eleitoral dos requeridos à gestão
da banda municipal pelo Poder Executivo. Discorre o trecho que interessa ao
deslinde do feito que a “banda municipal, que foi por tantos anos um trabalho
promissor, teve seus integrantes sofrendo pelo simples fato do maestro e
seus alunos questionarem sobre quando um recurso que estava há mais de
dois anos nos cofres públicos seria aplicado. Mesmo indo até o gabinete e
pedindo misericórdia, aquelas crianças e jovens que tanto nos orgulharam
foram desprezados. Deixaram todos os instrumentos, todos os recursos para
a prefeitura. Os alunos da antiga banda municipal criaram um projeto
Num. 44103197 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315292735400000043054490
Número do documento: 24100315292735400000043054490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:15:37

independente que está ensaiando na casa dos integrantes, com instrumentos
que receberam de doações. Até mesmo para participar de eventos, outras
prefeituras enviam um ônibus para transportar nossos alunos. Fora de
Cândido de Abreu, nossos alunos são reconhecidos como heróis por estarem
voluntariamente lutando para manter o seu projeto sem qualquer apoio do
poder público. Enquanto isso, o nosso poder público tem perseguido os
mesmos jovens que um dia dizia apoiar. É um absurdo fato de crianças
serem perseguidas por um sonho. Isso é inaceitável. A Associação Cultural
São Gabriel Marcanjo assumiu um compromisso para que o sonho de tantos
jovens não se acabasse. É essa associação que desenvolve este trabalho de
coordenação da antiga banda municipal, mesmo em meio às dificuldades,
conseguiu um recurso do Estado que serviria para reestruturar este
trabalho.” Ainda, outro excerto do áudio acostado menciona: “toda essa
maldade, feita por perseguição política, gerou resultados catastróficos para o
setor cultural da nossa cidade. A política não pode ser usada para causar o
mal e fazer perseguições. E isso que está acontecendo com jovens e
crianças é algo assustador. E não se enganem, isso está acontecendo com a
nossa gente”.
A contundência e severidade da crítica é evidente, mas seu teor não
desborda dos limites da liberdade de expressão.
As falas acima transcritas não configuram calúnia, injúria ou difamação contra
o Prefeito. Igualmente, não se pode afirmar que divulgam fatos sabidamente
inverídicos ou ofensivos à honra do candidato.
Segundo a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral e do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, “a mensagem para ser qualificada
como sabidamente inverídica deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias” (Representação nº 060151318, Acórdão, Min.
Carlos Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 05/10/2018 e
Recurso Eleitoral nº 060042056, Acórdão, Des. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/09/2024).
Tal conclusão significa dizer que o procedimento do direito de resposta não
admite dilação probatória a fim de investigar se as declarações impugnadas
efetivamente são inverídicas. Deve a petição inicial ser acompanhada de
provas robustas e inequívocas, capazes de afastar qualquer dúvida a respeito
da veracidade das alegações.
Não se pode afirmar, de forma inequívoca, que as afirmações contidas na
propaganda questionada são inverídicas. De fato, a Notícia de Fato MPPR-
0025.24.000031-2 foi arquivada, aparentemente, por falta de provas (o teor
do procedimento não consta nos autos). No entanto, isso não significa dizer,
necessariamente, que os fatos apurados não ocorreram. Havendo eventual
notícia de novas provas, nada obsta que o curso do procedimento
investigativo seja retomado.
A análise feita na propaganda veiculada apenas traduz a percepção dos fatos
pela campanha dos candidatos requeridos e, ainda que tenha sido a crítica
feita de forma categórica e conclusiva, não há como afirmar que atinge a
honra do candidato adversário, tampouco que extrapola os limites da
liberdade de expressão.
Ainda, eventual falta de técnica jurídica em relação às declarações não
permite que se conclua acerca da existência de divulgação de fatos
Num. 44103197 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315292735400000043054490
Número do documento: 24100315292735400000043054490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:15:37

sabidamente inverídicos, ou cujo conteúdo contenha afirmação caluniosa,
difamatória ou injuriosa.
Aparentemente, a condução do projeto da banda municipal tem sido objeto de
discussão no cenário político local. É o que se infere do requerimento de
informação de ID n. 125115001, por meio do qual Erick Brito da Silva e
Wellington Neves, representantes do PV Cândido de Abreu, questionam a
administração pública municipal a respeito da destinação dos recursos
encaminhados por meio do Deputado Federal Aliel Machado em 2021,
contendo valores que seriam destinados à construção da sede da banda.
No mesmo sentido, a ata n. 01/2023 (ID n. 125115002), que relata reunião
havida em 10/02/2023 entre os componentes da banda, seus pais, o atual
Prefeito e a Secretária de Educação “para esclarecer fatos referentes a
banda”. Dentre os temas tratados, os integrantes do grupo musical
demandaram o retorno do antigo maestro e resta evidente, do relato contido
na ata, que o encontro foi marcado por animosidade e discordâncias, sem
que se chegasse a um consenso naquela ocasião.
Trata-se, portanto, de tema controverso a ser esclarecido no âmbito da
liberdade de discurso que envolve as campanhas políticas.
Além disso, a petição inicial veio desacompanhada de provas que
corroborassem as alegações autorais. Constam apenas os áudios acima
mencionados, todavia, inexistem informações atualizadas a respeito da
atuação situação da banda municipal, esclarecendo questões como sua
composição e número de maestros designados. Também não se tem notícia
da destinação dos recursos federais que seriam empregados para edificação
da sede da banda.
Conquanto o combate a propagação de informações falsas tenha se
intensificado nos pleitos recentes pela Justiça especializada, subsiste o
entendimento de que a intervenção na disputa político-eleitoral deve ser
mínima, priorizando-se o multicitado direito à liberdade de expressão, sob
pena de macular gravemente o debate democrático e o equilíbrio das
eleições (AgR–REspEl nº 0600396–74/SE, rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe de 21.3.2022).
O interessado em retirar de circulação determinado conteúdo
propagandístico, inibir a prática futura de atos ilícitos ou de ter para si
concedido direito de resposta, deve apresentar provas contundentes e
robustas de violação às normas eleitorais vigentes. Não se admite que a
Justiça Eleitoral o faça sem subsídios, o que pode pôr em dúvida a lisura da
disputa eleitoral. Ademais, não se pode atribuir ao direito de resposta função
de instrumento de cerceamento da liberdade de expressão e do direito à
crítica.
O que se verifica, deste modo, é que as manifestações propagandísticas
foram baseadas em discussões públicas ocorridas entre a Administração
Pública e a população, não caracterizando ofensa direta ou conteúdo
manifestamente inverídico. Assim, de rigor a rejeição do pedido de direito de
resposta.
3. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados ao ID n.
125096502 e declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Num. 44103197 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315292735400000043054490
Número do documento: 24100315292735400000043054490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:15:37

O teor da manifestação da candidata Heloisa no horário eleitoral é
incontroverso e conforme o que foi transcrito na sentença.

O tom de crítica é claro e refere-se a um fato específico: a forma como o atual
prefeito e candidato à reeleição conduziu a relação com a banda municipal.

Não há, nas razões, nenhuma negativa dos fatos alegados pela recorrida
Heloisa, mas apenas a assertiva de que a investigação conduzida pelo Ministério Público
não teria encontrado provas suficientes das irregularidades e, por esse motivo,
determinou o arquivamento da investigação.

Nesse cenário, associado aos elementos de prova contidos nos autos e
referidos na sentença - requisição de informações por vereadores quanto ao destino dado
aos recursos encaminhados por deputado para a construção da sede da banda, ata de
reunião entre membros da banda, seus pais, o prefeito atual e a secretária da educação
para tratar de questões relativas à banda, que transcorreu em clima de animosidade e
sem chegar a um consenso - tem-se que não há prova de que as falas da candidata
Heloísa seriam "sabidamente inverídicas", condição para o deferimento do direito de
resposta.

Nas razões, a recorrente discute a questão da distribuição do ônus da prova,
reputando que competiria aos recorridos provar a veracidade do que alegam; todavia, ao
requerer o direito de resposta, tem-se que competiria à recorrente provar a natureza
inverídica que alega incidir nas falas da candidata Heloisa, do que não se desincumbiu.

Conclusão

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600216-89.2024.6.16.0106 -
Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: TRABALHO! MAIS RESULTADO![PSD / REPUBLICANOS / MDB / UNIÃO /
AVANTE] - CÂNDIDO DE ABREU - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: KARINA RAFAELA
HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA - PR63900, GABRIEL FREITAS SANTOS - PR110003,
Num. 44103197 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315292735400000043054490
Número do documento: 24100315292735400000043054490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:15:37

LEANDRO COELHO - PR57519 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 HELOISA IVASZEK JENSEN
PREFEITO, ELEICAO 2024 MARCILIO FERMIANO ALBERTON VICE-PREFEITO, CÂNDIDO DE
ABREU PARA FRENTE E PARA O BEM TODOS[PP / PL / SOLIDARIEDADE / PDT] - CÂNDIDO
DE ABREU - PR, MARCILIO FERMIANO ALBERTON, HELOISA IVASZEK JENSEN - Advogado
dos RECORRIDOS: ADRIANA MILDENBERGER - PR54700 - - RECORRIDO:PROGRESSISTAS
- CÂNDIDO DE ABREU - PR - MUNICIPAL - RECORRIDO:PARTIDO LIBERAL - CÂNDIDO DE
ABREU - PR - MUNICIPAL - RECORRIDO:SOLIDARIEDADE - CÂNDIDO DE ABREU - PR -
MUNICIPAL - RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44103197 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315292735400000043054490
Número do documento: 24100315292735400000043054490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:15:37